Tribunal: TJSP
Processo: 9194411-46.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO - Apuração da renda mensal pela contadoria judicial, observando-se o índice correto no reajuste - Cálculo credor acolhido, pois de acordo com os parâmetros adotados pelo setor contábil oficial.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO - Apuração da renda mensal pela contadoria judicial, observando-se o índice correto no reajuste - Cálculo credor acolhido, pois de acordo com os parâmetros adotados pelo setor contábil oficial.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – Cabimento.

Sentença de improcedência dos embargos à execução mantida – Recurso voluntário autárquico parcialmente provido (base de cálculo da verba honorária).